Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-06.2016.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001747-06.2016.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (RECORRIDO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 008/2016 – CAPACIDADE TÉCNICA – ERRO MATERIAL DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EQUIVOCO QUE NÃO AFASTA A CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADA - EXCESSO DE FORMALISMO –

DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao desclassificar a Impetrante em razão do erro material constante na data da prestação de serviço emitido por terceiro, uma vez que a referida data não interfere na capacidade técnica exigida no edital, posto que os demais documentos comprovam a exigência requerida.

2. “
A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.

(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso,
M.M. Marina Carlos França,
nos autos do Mandado de Segurança no 1001747-06.2016.8.11.0040 impetrado por
VERDE AVIATION LTDA

contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT
, visando atacar a decisão que inabilitou o Impetrante do procedimento de Concorrência Pública n. 008/2016, sob o fundamento de que infringiu o disposto na alínea “a” do item 13.5 do edital.

A sentença revisada concedeu a segurança para possibilitar a habilitação da parte impetrante na Concorrência Pública n. 008/2016.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 584717 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença concedeu a segurança para possibilitar a habilitação da parte impetrante na Concorrência Pública n. 008/2016.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao fato da inabilitação da Impetrante no Procedimento Licitatório em razão da data incorreta presente no atestado de capacidade técnica emitida por Abelha Taxi Aereo e Manutenção LTDA em favor da Verde Aviation LTDA, uma vez que fora declarado que esta presta serviços desde 16.11.2015, o que seria impossível pois conforme se constata dos autos, a Impetrante foi constituída somente em 24.02.2016.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Sobre o tema, Hely Meirelles leciona que:

“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja “absoluto” a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpreta-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo, impedindo que o rigor excessivo venha a afastar da licitação possíveis proponentes e prejudicar uma das usas finalidades, mas tomando-se o cuidado para não haver quebra de princípios legais ou constitucionais, como o da legalidade estrita.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 321)

Com efeito, o edital no item 13.5 prevê a necessidade de comprovação da qualificação técnica, vazada nos seguintes termos:

13.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) ATESTADO OU CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante presta ou prestou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. O atestado ou certidão deverá ser firmado em papel timbrado ou editorado, onde fique claro endereço, telefone e nome legível do emitente.

Logo, para a comprovação da qualidade técnica ser efetivada é necessário que o atestado ou certidão seja expedida

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a prestação do serviço compatível com o objeto da licitação, bem como deverá ser em papel timbrado ou editorado.

Assim, percebe-se que o edital não faz qualquer limitação quanto ao lapso temporal do serviço prestado ou o momento em que foi realizado, exigindo apenas que já tenha prestado serviço compatível com objeto da licitação.

Logo, o mero erro material na data em que o serviço foi prestado não interfere na capacitada técnica do Impetrante, pois independente do momento em que foi realizado atingi a exigência do edital.

Aliás, a supressão da data em que foi iniciado a prestação do serviço na certidão emitida pela empresa privada Abelinha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda mantém a idoneidade do atestado e a exigência prevista no certame.

Portanto, a irregularidade apresenta deve ser afastada, posto que se trata formalidade excessiva imposta pela comissão que sequer estava prevista no edital, bem como que não que não coaduna com a finalidade da licitação, isto é, amplitude de concorrentes para a escolha mais vantajosa para a Administração Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EXIGÊNCIA EXCESSIVA – SITUAÇÃO RESTRITIVA DA CONCORRÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A exigência excessiva , injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.

Além disto, a distinção levada a efeito também viola o princípio da igualdade no procedimento licitatório.

(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM - INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE POR APRESENTAR CERTIDÃO EM DESACORDO COM ITEM EDITALÍCIO -
IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - EXIGÊNCIA EXCESSIVA
- EDITAL NÃO EXIGE CARIMBO E ASSINATURA DO PREPOSTO EMISSOR - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Na hipótese a Administração excedeu ao exigir carimbo e assinatura do preposto emissor da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, uma vez que o item 8.1.3.3 do edital que rege o certame (Pregão Presencial no 083/2014) prevê apenas que a certidão seja atualizada e apresentada em via original ou em cópia autenticada em cartório.

2. A empresa impetrante preenche todos os requisitos exigidos pela lei de regência, razão pela qual não poderia ter sido considerada inabilitada para participar do certame.

3. Segurança concedida. Sentença ratificada.

(N.U 0000061-13.2015.8.11.0078, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 584717-:

Assim, tenho que embora haja erro formal no documento, vez que fora datado de forma incorreta, os demais elementos requeridos pelo edital encontram-se presentes. Desse modo, encontrando-se atendidos os demais requisitos do edital, o erro formal existente no atestado não possui relevância suficiente para desclassificar a Impetrante. Tal desclassificação, a meu sentir, traria prejuízo ao interesse publico, excluindo empresa que poderia quiça ofertar melhores condições no certame.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante cumpriu a exigência determinado no edital, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020